Tribunal: STF
Processo: HC 68347
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-20
Data de publicação: 1990-11-20

Ementa:
HABEAS  CORPUS  -  PRISÃO  PREVENTIVA  -   DECISÃO
FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO CONVINCENTE, COM BASE EM FATOS  CONCRETOS  -
LEGALIDADE - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRENCIA - ORDEM DENEGADA.
                   A privação cautelar da liberdade  individual,  não
obstante o caráter excepcional de que se  reveste,  pode  efetivar-se
desde  que  o  ato  judicial  que  a  formaliza  tenha  fundamentação
substancial, com base em elementos concretos e reais que  se  ajustem
aos pressupostos formais de decretabilidade da prisão preventiva. Uma
vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos  e  constatada  a
existência de indicios  suficientes  de  autoria  (RTJ  64/77),  nada
impede a valida decretação, pelo Poder Judiciario,  dessa  modalidade
de prisão cautelar.